Tribunal: TJMT
Processo: 0004135-51.2019.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004135-51.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UILHAM PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.247.721-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 067.394.471-95 (APELANTE), UBIRAY MARIA NOGUEIRA DE REZENDE - CPF: 537.646.501-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO A ALEX DE OLIVEIRA PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE UILHAM PEREIRA DA SILVA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES
.

CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

ALEGADA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE
.
DECURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA
CONDENATÓRIA – MENOR DE 21 ANOS DE IDADE AO TEMPO DO FATO –PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ACOLHIMENTO
.

2. MÉRITO
.

REQUERIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 2º, ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – ACOLHIMENTO PARA
O SEGUNDO APELANTE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – A
PELANTE
PRIMÁRIO E PREJUÍZO
IRRISÓRIO
À VÍTIMA
–
3
. RECURSO PROVIDO.

1.
Tendo em vista que a pena imposta ao
primeiro
apelante não excede a dois anos e que ele, ao tempo do fato, era menor de 21 anos, ocorre a consumação da prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorrer mais de três anos, a redundar na extinção da punibilidade do delito previsto no art.
155, §

4º, IV, do Código Penal
.

2
.
Deve ser acolhido o pedido de aplicação da causa especial de diminuição do privilégio
, previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal
quando preenchidos os requisitos necessários para a sua configuração, consistentes na primariedade do
segundo apelante
e no pequeno valor dos objetos furtados.

3
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex Jos
é

d
e Oliveira

e

Uilham
Pereira
d
a Silva
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0004135-51.2019.8.11.0020
,
c
onden
ando-os

à pena de 2 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e 1
0
(
dez
) dias-multa
fixados na fração mínima legal
,
pela prática do delito de furto
qualificado pelo
concurso de agentes
(
art
s
. 155,
§

4º,

IV
,

do Código Penal
)
; devendo ser registrado,
outrossim, q
ue a pena privativa de liberdade
do
s
dois
foi substituída por duas
restritiva
s
de direitos
a ser
individualizadas pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
.

O
s
apelante
s
, nas razões recursais encontradiças
no ID
172076857
,
p
ostula
m

o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do § 2º do art. 155 do Código Penal
,
pois, além de primários,
é
de pequeno

valor os objetos subtraídos
.

O
Ministério Público,
como pode ser visto no
ID
172076860
, rebate as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento
deste

recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no ID
177188653
,
opin
a

“
em preliminar,
pela extinção da punibilidade do APELANTE ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA, em razão da ocorrência da prescrição
; e vencida a preliminar, pelo
CONHECIMENTO
do recurso interposto e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, reconhecendo o furto privilegiado, nos termos do Art. 155, §2º, do Código Penal
”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
em relação a Alex José de Oliveira

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa com relação a Alex José de Oliveira, que foi condenado pela prática do crime de furto qualificado, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O pleito merece acolhimento, pois realmente ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade. Isso porque, segundo
Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

A propósito, impõe-se salientar que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o §1º do art. 110 do Código Penal, e deve ser aferida como determina o art. 109 do referido código.

Nesse contexto, observa-se que a denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2019 (ID 172076812, p. 94), tendo o processo tramitado regularmente sem qualquer suspensão ou interrupção do prazo prescricional até a publicação da sentença, em 20 de março de 2023 (ID 172076844).

Considerando que a pena imposta a Alex José foi de 2 (dois) anos de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva se consuma em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Contudo, ao tempo do delito, o primeiro apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (nascido em 18/05/1999), circunstância, essa, reconhecida na sentença condenatória, de forma que, nos termos do art. 115, do Código Penal, o prazo prescricional é reduzido pela metade.

Logo, como entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 3 (três) anos, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena do crime de furto qualificado.

Por outro lado, não se pode olvidar, que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24.09.2019 e publicado no
DJe
de 04.10.2019)
Destacamos

Diante do exposto,
acolho a prejudicial de mérito
; por conseguinte, reconheço a ocorrência da prescrição retroativa em relação a
Alex José de Oliveira
pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes (
arts
. 155, § 4º, IV, do Código Penal).

MÉRITO

A denúncia, encartada no ID 172076812, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos que no dia 06 de novembro de 2019, por volta

das 18h09, na Rua Coronel Belmiro Nogueira, nº 27, na cidade de Ponte Branca, os denunciados subtraíram, para si, um liquidificador e uma cafeteira, pertencente à vítima
Ubiray
Maria Nogueira de Rezende.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia dos fatos, os denunciados, em união de desígnios e divisão de tarefas, deslocaram- se até a residência da vítima.

Na ocasião, o denunciado Alex adentrou no imóvel e surrupiou um liquidificador e uma cafeteira, indicados no auto de apreensão de fls. 20, sendo que
Uilham
ficou vigiando o local e recebeu os objetos furtados, a fim de possibilitar a fuga.

Posteriormente, após tomar conhecimento do crime, a vítima acionou a polícia que, em diligências, logrou êxito em identificar os denunciados como autores do crime, inclusive Alex foi flagrado na posse de parte da res furtiva.

Instado, o denunciado Alex assume a prática delitiva. [...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito patrimonial narrado na denúncia se encontram cabalmente comprovadas e não foram objeto de irresignação.

Quanto ao pedido de aplicação do benefício previsto no art. 155, §2º, do Código Penal em relação a
Uilham
Pereira da Silva, é forçoso concluir que a insurgência defensiva merece provimento porque, como se sabe, para que a referida causa de diminuição seja aplicada, basta que o agente seja primário, que a coisa subtraída tenha pequeno valor e, caso a conduta tenha sido praticada de forma qualificada, que a qualificadora seja de ordem objetiva.

Com efeito, doutrinando sobre o assunto, Rogério Greco assim se expressa:

[...]
A lei apenas exige que o agente seja primário, isto é, que não seja reincidente
. Pode, portanto, o agente ter sido condenado em outros processos, por exemplo, que não se prestem para efeitos de forjar a reincidência, sendo, outrossim, portador de maus antecedentes.
Como a lei penal faz menção expressa à primariedade, deve ser entendido que ela deseja excluir tão-somente o reincidente das consequências por ela previstas, não se podendo ampliá-la a fim de abranger, também, o agente portador de maus antecedentes
.
[...]

Além da primariedade, o agente deve ter subtraído uma coisa de pequeno valor. Pequeno valor é um dado que enseja valoração por parte do intérprete. A primeira dúvida que surge é se esse pequeno valor deve ser considerado levando-se em conta a pessoa da vítima. Devemos, aqui, descartar esse tipo de raciocínio, visto que

a lei penal afirma, peremptoriamente, que o pequeno valor diz respeito à coisa furtada, sendo objetivo esse dado, não fazendo menção a lei penal a pequeno prejuízo, cujo raciocínio poderia nos conduzir à pessoa da vítima
, tal como ocorre no crime de estelionato (art. 171, § 1º, do Código Penal).

No entanto, embora seja um elemento de natureza normativa, que permite valorações, a doutrina e a jurisprudência convencionaram que por pequeno valor deve ser entendido aquele que gira em torno de um
salário mínimo
. (...)

Dessa forma,
conjugando-se a primariedade com o pequeno valor da coisa, o sentenciado passa a ter direito subjetivo à aplicação de alguma das alternativas previstas no § 2º do art. 155 do Código Penal, não podendo o julgador, a seu livre alvedrio, deixar de considerá-las
.
(
In
Curso de Direito Penal: parte especial, v. III – 5. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2008, p. 22/23).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentado casos assemelhados, firmou o seguinte entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória
.

2. In
casu
, trata-se de réu reincidente, já que a pena decorrente da Ação Penal n. 0001291-26.2014.8.26.0590 foi extinta pelo indulto em 10/5/2017, ou seja, não houve decurso do prazo de cinco anos entre tal data e o dia do cometimento do crime sob apuração, (15/12/2017), descabe falar em incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13.04.2021 e publicado no
DJe
de 16.04.2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECO
HECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

Precedentes.

3. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

4. Nos termos da Súmula 511/STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. No caso, a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de valor do dano, o que obsta a aplicação do instituto previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

5. Habeas Corpus denegado.

(
STJ -
HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09
.
02
.
2021
e publicado no
DJe

de
17
.
02
.
2021)

Destacamos

No
caso
destes
autos,
constata-se
que
Uilham

confess
ou
em juízo que
, juntamente com Alex
José
,
subtraíram
alguns eletrodomésticos
da
residência da
vítima
, consistentes em um liquidificador e uma cafeteira
.

E
mbora a
s

res
furtiva
e
não tenha
m
sido avaliada
s
, o valor utilizado como parâmetro é aquele informado pela vítima, em juízo, como o custo para a aquisição dos
objetos
(R$ 280,00 a cafeteira e R$ 1.080,00 o liquidificador).
Além disso
,
os
referidos
quantitativos
não representam o valor dos bens à época da subtração, pois não se sabe o
estado em
que se encontravam (se com pouco ou muito uso), de forma que é provável que o valor estimado de tais itens não ultrapassaria o
salário mínimo
da época
, que
era
de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
.

Ademais disso,
a qualificadora
do concurso de agentes é de ordem
objetiva
, em consonância com
a
Súmula
n. 511, do Superior Tribunal de Justiça, segundo
a
qual
“
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.
”

É necessário asserir, ainda nessa senda,
que
o apelante é primário, razão pela qual faz jus à aplicação
do benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal,
contudo
, não para que a pena de reclusão seja substituída por multa, mas pela pena de detenção e para que seja reduzida na proporção de 1/3 (um terço),
eis que
essa providência
se
mostra necessária para atender aos fins
d
o
apenamento
.

Por conta

disso
, na terceira fase dosimétrica da pena
Uilham
Pereira da Silva

deve incidir o privilégio do § 2º do art. 155 do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), para que a
sua

pena
seja fixada em
1
(um) ano
e 4
(
quatro
) meses

de
detenção
e
7
(
sete
) dias-multa
, mantendo, outrossim, o regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, tal como foi estabelecido édito condenatório.

Posto isso, em
sintonia

com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
acolho a prejudicial de mérito
para
reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa em relação a
Alex José de Oliveira
pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes (
arts
. 155, § 4º, IV, do Código Penal)
. Por outro lado,
dou

provimento
ao recurso
de
Uilham
Pereira da Silva
para aplicar o

benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal
,

redimensionando sua pena para

1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção
e
7 (sete) dias-multa
, mantendo

a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, tal como foi estabelecido édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023